Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702238-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Ação de Produção Antecipada de Provas c/c Pedido de Depósito e Tutela de Urgência promovida por TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA em face de DISTRITO FEDERAL. A Requerente afirma que mantinha contrato de locação comercial com a empresa PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Aduz que em sede de Execução Fiscal, a partir de 07/08/2024, foi deferida a lacração do imóvel que ocupava, sem que houvesse a sua participação, e que, a partir desse momento, vários danos ocorreram ao seu patrimônio. Ressalta que ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas, com pedido de tutela de urgência, perante o Juízo da 3a Vara de Execuções Fiscais (n. 0721201-61.2025.8.07.0001), onde sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de que a competência seria do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal. Destaca que nos autos da Execução Fiscal, que tramitou perante a 1a Vara de Execução Fiscal, foi determinado o perdimento dos seus bens e que contra referida decisão interpôs Agravo de Instrumento (n. 0727318- 71.2025.8.07.0000), onde foi deferida a antecipação de tutela para autorizar a liberação imediata de bens. Sustenta o cabimento de cautelar de antecipação de prova em segundo grau, sob o fundamento do disposto no art. 932, inc. I c/c 938, §2o, ambos do CPC. Argumenta que busca resguardar o seu direito de acesso a prova indispensável para eventual propositura de ação indenizatória, diante de fatos que comprometem a conservação, integridade e rastreabilidade de seu acervo patrimonial, o qual se encontrava sob a guarda do Distrito Federal. Acrescenta que está impossibilitada de propor Embargos de Terceiro porque o Juízo de origem não poderia obstar ordem emanada do Relator, concedida em tutela de urgência. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja autorizada a produção de prova pericial. Requer, ainda, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. no 0727318- 71.2025.8.07.0000, até que seja realizada a perícia judicial. Requer, enfim, seja homologado o laudo pericial como prova colhida em caráter antecipado, bem como seja convertido o depósito dos bens em definitivo. É o relatório. Decido. Processam-se perante o segundo grau de jurisdição os recursos e os processos originários, conforme a regra do art. 994 e seguintes do CPC e dos artigos 136 a 247 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dentre os quais não se inclui a presente demanda. A produção antecipada de prova, por sua vez, se processa perante o primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 46 e art. 381 do CPC. O art. 932, inc. I do CPC, assim como o art. 938, §3o do CPC, ao preverem a possibilidade de produção de prova perante o segundo grau, não autorizam que seja proposta ação antecipada autônoma. Em ambas as hipóteses, a discussão a respeito da prova deve, necessariamente, respeitar a competência jurisdicional, o que não se adequa à presente hipótese. Nesse sentido, ainda que se compreenda a natureza cautelar da pretensão, verifico que o pedido se direciona, efetivamente, à produção de prova pericial, de forma antecipada, o que não pode ser admitido da forma como requerida, dada a manifesta incompetência dessa instância revisora. Por tais razões, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e determino a remessa dos autos a um dos Juízos da Fazenda Pública do DF, com suporte no art. 64, §3o c/c art. 932, inc. I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2025 16:43:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador